Tribunal: TJMT
Processo: 1004726-08.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004726-08.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), RAQUEL VIDOTTI DE ANDRADE - CPF: 729.999.771-15 (RECORRIDO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PHISHING. BOLETO ENCAMINHADO POR MEIO DE APLICATIVO DE CONVERSA. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS.

DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DO BOLETO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Autora alega que o boleto fraudado foi emitido por agência de cobrança do banco, tal fato deve ser comprovado, não sendo possível constatar apenas pelas alegações na petição inicial de que foi a agência de cobrança do banco quem forneceu o boleto para pagamento, assim, no presente caso, ônus da prova é da consumidora, por se tratar de fato positivo, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Se o boleto foi emitido para quitação de parcelas de financiamento de veículo atrasadas por terceiro fraudador, não há como responsabilizar Banco pelo boleto fraudado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores.

Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Sendo culpa exclusiva da Recorrida e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004726-08.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Juizado Especial De Rondonópolis

Recorrente(s):

Banco Votorantim S.A.

Recorrido(s):

Raquel Vidotti De Andrade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de março de 2024 (Plenário Virtual)

V O T O -
PRELIMINAR – DA PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE RECURSAL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Colendos Pares;

Pretensão recursal da Reclamada, preliminarmente arguindo cerceamento de defesa por não terem sido produzidas provas orais e oitiva, e, no mérito, pugna pela reforma da sentença afirmando de que não houve falha na prestação de serviços, e que não há provas de que a parte autora foi induzida a pagar o boleto fraudado por terceiro, ou que foi lesada por qualquer ingerência da empresa ora recorrente.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, diante da ausência de pedido específico pelas partes, tendo pugnado genericamente em suas peças processuais, ademais a documentação juntada é hábil à formação de convencimento do juízo.

Diante disto, rejeito a preliminar.

V O T O – M É R I T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para:

a)

CONDENAR o reclamado ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.669,54 (três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), com correção monetária, pelo IPCA, a partir do evento danoso, e juros de mora a partir da citação.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.”.

A Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que não há uma mínima prova ou indício de que a autora tenha, de fato, entrado em um site oficial, pois as provas demonstram que toda a tratativa se deu via conversa de
Whatsapp
com a empresa fraudadora, aliado ao fato de que a reclamante afirma ter “buscado no google” sem juntar qual link foi esse de redirecionamento.

Argumenta ainda que da conversa de
whatsapp
extrai-se que a reclamante ficou complementando as informações que o fraudador lançava, não havendo qualquer responsabilidade da reclamada pelo envio de informações pessoais da autora ao golpista.

Tendo a reclamante informado que necessitava regularizar duas parcelas em atraso o golpista se aproveitando emitiu dois boletos, totalizando no golpe subtração de R$ 3.669,57.

Cediço que, caso a autora tivesse entrado em contato com a recorrente, teria sido gerado obrigatoriamente número de protocolo, em qualquer dos seus meios de contato, mesmo através do site oficial, onde o atendimento é realizado dentro da área do cliente, que somente pode ser acessado com senha pessoal e intransferível.

Entretanto, não houve qualquer citação de número de protocolo pela autora ou sequer relato de acesso à área de cliente do site, que somente é acessada com senha pessoal e intransferível. Em suas razões, a reclamada, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A Reclamante, ora Recorrida, em suas contrarrazões, sustenta que todo e qualquer pagamento de boleto se deu exclusivamente por culpa do vazamento de dados perpetrado pela Recorrente e que juntou diversas mensagens, onde a Recorrida recebeu mensagens pelo Whatsapp.

No presente caso, em pese a Reclamante alegar que entrou em contato com os canais de atendimento oficiais da instituição financeira Recorrente, bem como que o número de telefone (Whatsapp) “+55 11 98322-0514”, que lhe enviou o boleto fraudado, teria sido lhe informado como canal de atendimento pelas agências de cobranças do banco, não há qualquer prova nos autos nesse sentido, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Desta forma, restou comprovado que a Autora foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de aplicativo de conversa (WhatsApp), referente à quitação de parcelas de financiamento de veículo, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado a instituição financeira ora Recorrente.

O Phishing é uma técnica de fraude online, utilizada por criminosos no mundo da informática para roubar senhas de banco e demais informações pessoais, usando-as de maneira fraudulenta. O phishing começa, geralmente, com um e-mail fraudulento ou outra comunicação destinada a atrair a vítima.
Deveria a reclamante ter entrado em contato com a reclamada pelos meios oficiais para esclarecer tal informação antes de sair clicando em links de origem duvidosa.

Aliado ao fato de que o beneficiário banco é o “neon pagamentos” razão social “manoel adelson pereira da silva” instituição e pessoa física diversa da própria contratada, o que de plano já suscitaria dúvidas sobre a veracidade das propostas(id. 187277218).

Se a instituição financeira Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Assim, restou claro que a parte Autora não foi diligente ao efetuar pagamento para pessoa jurídica diversa da instituição financeira recorrente, portanto, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Desta forma, entendo que não pode ser imputada a responsabilidade de reparar os danos sofridos à Reclamante, uma vez que a Recorrida deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido de fato enviado pela instituição financeira ou por correspondente bancário autorizado, considerando que foi recebido por aplicativo de mensagens e por beneficiário diverso.

A respeito da matéria, eis o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO LOCAL DA EMISSÃO DO BOLETO – NÃO CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO –
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – DEVER INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Inexistindo provas de que o boleto fraudulento foi gerado no sitio oficial da instituição financeira, somada à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que se falar em responsabilidade do Banco e nem no dever de indenizar
” (N.U 1003078-35.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

(N.U 1012635-38.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Nesse mesmo sentido colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. PHISHING. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Se o Autor foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de aplicativo de conversa (WhatsApp), referente à quitação de boletos de financiamento, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado a instituição financeira ora Recorrente.
Se o Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo consumidor, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.
Sendo culpa exclusiva do consumidor e do terceiro fraudador, não há falar em restituição de valor pago no boleto fraudado.
(N.U 1001443-31.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do banco reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

3. Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.

4. Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001412-95.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

BOLETO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

(N.U 1041169-32.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DESVIADO EM PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO C/ REPETIÇÃO DE INDEBITO C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO REALIZADO VIA WHATSAPP. GOLPE BOLETO FALSO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, responde o fornecedor, via de regra, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da má prestação de servidos ou pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Não responderá, entretanto, o fornecedor, constituindo-se exceção, contida no inciso II do § 3o do art. 14 do CPC, se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

N.U 1020451-14.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço da Recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Dr. Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024